Tribunal: TJSP
Processo: 2273907-29.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA
– Requisitos legais previstos no artigo 98 do Código de Processo Civil e no artigo 5°, inciso LXXIV, da Constituição Federal – Preenchimento – Necessidade para concessão da gratuidade processual:

– Diante do preenchimento dos requisitos legais previstos no artigo 98 do Código de Processo Civil e no artigo 5°, inciso LXXIV, da Constituição Federal, admite-se a concessão

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA
– Requisitos legais previstos no artigo 98 do Código de Processo Civil e no artigo 5°, inciso LXXIV, da Constituição Federal – Preenchimento – Necessidade para concessão da gratuidade processual:

– Diante do preenchimento dos requisitos legais previstos no artigo 98 do Código de Processo Civil e no artigo 5°, inciso LXXIV, da Constituição Federal, admite-se a concessão do benefício da gratuidade processual.

RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000065998
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2273907-29.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante TALITA
CRISTINA RODRIGUES AQUINO, é agravado ITAPEVA VII MULTICARTEIRA
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e JAYME DE OLIVEIRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
- voto n.19442 --
Agravo de Instrumento n. 2273907-29.2019.8.26.0000
Agravante: TALITA CRISTINA RODRIGUES AQUINO
Agravados: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO
EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP
Comarca: São Paulo - Foro Central Cível - 14a Vara Cível
Juíza de Direito: Marcia Tessitori
JUSTIÇA GRATUITA
Requisitos legais previstos no artigo 98 do Código de Processo
Civil e no artigo 5°, inciso LXXIV, da Constituição Federal
Preenchimento
Necessidade para concessão da gratuidade
processual:
Diante do preenchimento dos requisitos legais previstos no artigo
98 do Código de Processo Civil e no artigo 5°, inciso LXXIV, da
Constituição Federal, admite-se a concessão do benefício da
gratuidade processual.
RECURSO PROVIDO.
Vistos, etc.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto da respeitável decisão a fls. 25/29, dos autos da ação de
produção antecipada de provas ajuizada TALITA CRISTINA RODRIGUES
AQUINO contra ITAPEVA VII MULTICARTEIRA, indeferiu o pedido de
gratuidade da justiça formulado pelo autor, ora agravante.
Sustenta o agravante ter demonstrado nos
autos sua hipossuficiência para arcar com as custas e despesas
processuais, tendo juntado a declaração de pobreza, além da carteira de
trabalho e previdência social, comprovando estar desempregada.
Aduz que a declaração de que não tem
condições de arcar com as custas e despesas processuais goza de
presunção de veracidade, nos termos do artigo 99, § 3o, do Código de

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Processo Civil.
Requer a modificação da decisão recorrida, a
fim de que lhe seja concedida a gratuidade de justiça.
O
recurso
é
tempestivo
e
veio
desacompanhado de preparo, por versar sobre os benefícios da justiça
gratuita.
A
agravada
apresentou
contraminuta
(fls.24/30).
É o relatório.
I. O agravo comporta provimento.
O artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição
Federal prevê que: o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recursos. Desse modo, tem-se que
a concessão do benefício da gratuidade processual não depende apenas do
preenchimento isolado do requisito previsto no artigo 98 do Código de
Processo Civil, qual seja, a simples afirmação da parte de que não está em
condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado
sem prejuízo próprio ou de sua família.
Assim, a mera afirmação da parte de que não
possui condições para suportar as custas e despesas do processo não tem,
por si só, o condão de autorizar a concessão dos benefícios da justiça
gratuita.
No entanto, no caso dos autos, a agravante
se desincumbiu de demonstrar suas alegações. Verifica-se que foram

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
trazidos todos os documentos pertinentes à sua situação financeira: cópia
da carteira de trabalho onde se constata que está desempregada (fls.
7/10), bem como demonstrou que é isenta de prestar declaração de
imposto de renda (fls.11/14).
E o C. Superior Tribunal de Justiça já
decidiu, em mais de uma oportunidade, que a percepção de renda inferior
ao limite de isenção do Imposto de Renda, autoriza a presunção de
hipossuficiência financeira. Confira-se, a esse propósito, o seguinte
Aresto, in verbis:
PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE
IMPOSTO DE RENDA. TRIBUNAL QUE CHEGA À CONCLUSÃO DE QUE
O AUTOR NÃO É JURIDICAMENTE POBRE. SÚMULA 7/STJ.
PAGAMENTO DIFERIDO DE CUSTAS PROCESSUAIS. ESTATUTO DO
IDOSO. ART. 88 DA LEI N. 10.741/2003. APLICABILIDADE EM AÇÕES
ESPECÍFICAS.
1. De acordo com entendimento do Superior Tribunal de
Justiça, para a obtenção do benefício da justiça gratuita é
utilizado o critério objetivo da faixa de isenção do imposto de
renda. Precedentes.
2. No caso dos autos, o Tribunal a quo manifestou-se no sentido de
que os rendimentos do agravante estariam acima da faixa de isenção
do imposto de renda. A modificação desse entendimento demandaria
incursão no contexto fático-probatório dos autos, defeso em sede de
recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
3. O art. 88 da Lei n. 10.741/2003, que prevê a possibilidade de
pagamento das custas processuais somente ao final do processo, está
inserido no "Capítulo III - Da Proteção Judicial dos Interesses Difusos,
Coletivos e Individuais Indisponíveis ou Homogêneos", e a hipótese
dos autos cuida-se de execução de sentença, que não se enquadra na
previsão normativa encartada no Estatuto do Idoso. Agravo regimental
improvido 1.
Por
fim,
imperioso
acrescentar
que
a
contratação de advogado particular não é o bastante para afastar a
presunção de hipossuficiência conforme novel disposição do artigo 99, §
4o, do Código de Processo Civil. Tampouco o ajuizamento de ação em
comarca diversa de seu domicílio, abdicando da prerrogativa do artigo
1 AGRG no RESP n° 1282598/RS Relator Ministro Humberto Martins 2a Turma do
STJ DJE 02/05/2012.

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
101, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, é capaz de afastar a
presunção de hipossuficiência, visto tratar-se de faculdade que a lei
consumerista lhe confere não podendo acarretar, portanto, ônus à parte
vulnerável na relação jurídica.
Diante dos elementos constantes dos autos,
não há motivos para se supor que a agravante possui outras rendas ou
bens que afastem a presunção de veracidade a que alude o art. 99, § 3o,
do Código de Processo Civil.
II. Ante o exposto, pelo meu voto, dá-se
provimento ao recurso, para conceder integralmente os benefícios da
justiça gratuita à agravante.
Nelson Jorge Junior
-- Relator --